Tribunal: TJMT
Processo: 0036749-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JOANÍCIO JACINTO DE BARCELOS
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 36749/2020
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÂO CÍVEL. AMBIENTAL. OMISSÃO. TESE NÃO APRECIADA NO VOTO CONDUTOR. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração constitui espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15.
Os aclaratórios não servem de instrumento para ensejar a rediscussão da matéria, não estando ainda o órgão julgador obrigado a rebater todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, bastando que decida a causa com os fundamentos adequados para a solução do litígio.
Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
JOANÍCIO JACINTO DE BARCELOS
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por JOANÍCIO JACINTO DE BARCELOS em face do v. Acórdão de fls. 400/403, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, no qual se objetivava a reforma da sentença a quo quanto à condenação da obrigação de não fazer consistente em abster-se de praticar quaisquer atividades na área embargada pelo IBAMA.
Nas razões recursais, a fls. 406/409v, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, quanto ao ponto que pleiteava a redução da área embargada à porção que se encontrava em processo de regeneração constante no PRADE.
Assinala que o fundamento da decisão embargada para manutenção do embargo da área foi o fato de que o cronograma para recomposição da área foi formulado até 2022, por tal razão entende plausível que o embargo se restrinja a apenas a área ainda pendente de regeneração, qual seja, 356,08 hectares.
Requer, então, seja sanada a omissão, para dar parcial provimento ao apelo.
Em contrarrazões, a fls. 414/416, o embargado pugna pelo não acolhimento dos embargos.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de embargos de declaração apontando a existência de omissão no acordão embargado, quanto a ausência de análise da questão atinente à redução da área embargada.
Pontua o embargante, que o voto condutor foi omisso porque não analisou o pedido quanto à restrição do embargo da área apenas em relação a parte pendente de regeneração, qual seja, 356,08 hectares.
A valer, os embargos de declaração trata-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Omissão segunda abalizada doutrina “ refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715] .
No caso em pauta, não vislumbro contrariedade à regra do art. 489, §1o, IV, do CPC/15, isto porque, segundo referido dispositivo, o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, não sendo obrigado a responder a todos os pontos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim é que, tendo reconhecido o relator no voto condutor a necessidade da manutenção do embargo total da área degradada, até o cumprimento integral do cronograma para recomposição desta, fixado para 2.022, por corolário, refutou a pretensão quanto à restrição da medida ao polígono da área ainda em processo de regeneração.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
2. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição.
3. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.(N.U 0012670-29.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 06/09/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – URV – PRONUNCIAMENTO ACERCA DE DOCUMENTOS – OMISSÃO NÃO CONSTATADA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA QUE SERÁ APURADA QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS.
A existência de efetiva defasagem na remuneração decorrente do método de conversão de cruzeiros reais em unidade real de valor – URV, bem como do eventual índice devido, somente será verificada mediante liquidação de sentença, por arbitramento, impedindo qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou recebimento de percentual indevido.
O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões. (N.U 1005009-75.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).

Logo, não há qualquer omissão a ser sanada, a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência do recorrente demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto, objetivando modificar o acórdão, no intuito de que a Câmara Julgadora reveja seu posicionamento, a que não se prestam os embargos, cuja natureza é integrativa.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVEL PARCIALMENTE PROVIDA PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO MITIGADA PELA CULPA CONCORRENTE. PRETENSÃO DE EXCLUSAO DA CONCORRENCIA DE CULPA. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (N.U 0023731-02.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.